Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-05.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. INDEFERIMENTO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. INSTABILIDADE CONJUGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AFASTAR A CONCLUSÃO OBTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece o artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. O parágrafo 1° do referido dispositivo ainda estabelece que o deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.
2. O artigo 43 do ECA ainda prevê que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos.
3. A inexistência de elementos probatórios aptos a afastar a conclusão obtida pelo órgão técnico, a qual foi seguida pelo Ministério Público, torna incabível a reforma da Sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido.